Tribunal: TJDFT
Processo: 0717073-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DO TJDFT. PORTARIA 50/2013. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As hipóteses de restituição das custas judiciais estão regradas pelo Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT e pela Portaria 50/2013 do TJDFT.
2. Não havendo, dentre as hipóteses de devolução das custas judiciais, a sentença que extingue o processo por haver declinado da competência.
3. A prestação jurisdicional ocorre durante todo o trâmite processual, em cada ato realizado e em cada despacho, decisão ou sentença proferida, não podendo ser fracionada ou valorada o quanto de prestação jurisdicional foi prestada, pois não há como cindi-la.
4. Recurso conhecido e desprovido.